Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724868-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: RICARDO MOREIRA FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RICARDO MOREIRA FEITOSA., apontando como autoridade coatora o JUIZ DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Não há pedido liminar deduzido na inicial. Retifique-se a capa dos autos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Colha-se o parecer do Ministério Público. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora